Tribunal: STF
Processo: AI 858600
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Responsabilidade objetiva do Estado. Vocábulo “terceiros”. Extensão. Agente público. Possibilidade. Pressupostos. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o vocábulo “terceiros” contido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal dirige-se a todos que vierem a suportar o dano, ainda que a vítima seja agente público, desde que o fato ensejador da reparação guarde relação com a função estatal exercida.



    2. A verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado não prescinde do exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.